Tribunal: TJES
Processo: 0002393-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002393-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
APELADO: ANDRE DE OLIVEIRA REIS e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente pedido de cobrança de cotas condominiais inadimplidas por ANDRÉ DE OLIVEIRA REIS e TAYMARA MARTINS NASCIMENTO REIS, fixando a incidência de juros e correção monetária a partir da citação e arbitrando honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em dívida condominial deve ser a data do vencimento da obrigação ou a citação; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade ou se deve prevalecer o critério previsto no art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dívida oriunda de cotas condominiais possui natureza líquida e vencimento certo, atraindo a incidência de juros moratórios desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a interpelação judicial para constituição em mora.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de estipulação contratual, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação com outros índices.

A fixação de honorários advocatícios por equidade somente se admite em hipóteses excepcionais, conforme fixado no Tema 1076 do STJ, não sendo aplicável quando há condenação líquida e valor da causa elevado, como no caso em exame.

O arbitramento da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser fixado percentual sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de cotas condominiais inadimplidas atrai a incidência da Taxa Selic, de forma unificada, desde o vencimento de cada obrigação, vedada a cumulação com juros moratórios ou correção monetária distintos.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da condenação, salvo quando o valor for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipótese que autoriza a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 397 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002393-51.2020.8.08.0048

APELANTE:
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

APELADOS:
ANDRÉ DE OLIVEIRA REIS E TAYMARA MARTINS NASCIMENTO REIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
contra a r. sentença do id. 14490472, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” manejada pela apelante em desfavor de
ANDRÉ DE OLIVEIRA REIS
e
TAYMARA MARTINS NASCIMENTO REIS
.

Em suas razões recursais (id. 14490479), alega a apelante, em síntese, que as despesas e as cotas condominiais possuem natureza de obrigação líquida e positiva, o que, conforme o art. 397 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atrai a incidência dos juros de mora e da correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

Alega que a citação como termo inicial dos juros, conforme determinado pela sentença, contraria o entendimento consolidado sobre o tema.

Afirma que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deve ser afastada, devendo ser observada a regra do art. 85, §2º, do CPC, com base no valor da condenação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida no tocante ao termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação da apelante merece acolhida.

Verifica-se que a causa de pedir que motivou o ajuizamento da demanda em primeira instância volta-se ao alegado inadimplemento pelos apelados das cotas condominiais advindas do apartamento 302, Bloco 01, unidade autônoma e integrante do Sevilha Condomínio Clube.

Trata-se, portanto, de dívida líquida e com termo certo, que não depende de interpelação para constituir o devedor em mora ("Dies interpellat pro homine"), de modo que os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil.

Nesse cenário, imperioso observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer que, na ausência de estipulação contratual ou previsão legal específica, a taxa aplicável será a Taxa Selic, a qual abrange, de forma unificada, tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Assim, sobre o valor da condenação deverá incidir apenas a Taxa Selic, a partir da data do vencimento de cada cota condominial inadimplida, afastando-se a aplicação cumulativa com juros moratórios para não importar em
bis in idem
.

Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a recorrente também está com a razão nesse ponto, pois fixado em desatendimento ao § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e ao Tema n. 1076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça elucidou a matéria no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), enfrentando a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, com a seguinte tese jurídica:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

À luz desse precedente vinculante (CPC, art. 927, III), diante do acolhimento da pretensão inaugural, com a condenação dos apelados ao pagamento da quantia relativa às cotas condominiais, necessário estipular a verba honorária sobre o valor da condenação.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença em análise e: (i) alterar os consectários incidentes sobre a condenação, devendo incidir apenas a Taxa Selic, a partir da data do vencimento de cada cota condominial inadimplida, afastando-se a aplicação cumulativa com juros moratórios para não importar em
bis in idem
; (ii) arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tomando como base a simplicidade da causa e a desnecessidade de ampla instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ao recurso, a fim de reformar a sentença em análise e: (i) alterar os consectários incidentes sobre a condenação, devendo incidir apenas a Taxa Selic, a partir da data do vencimento de cada cota condominial inadimplida, afastando-se a aplicação cumulativa com juros moratórios para não importar em bis in idem; (ii) arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tomando como base a simplicidade da causa e a desnecessidade de ampla instrução probatória.